Tribunal: STJ
Processo: 5014754-24.2024.4.02.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 211491 - RJ (2025/0048808-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA
ADVOGADOS
: CIRO COSTA CHAGAS - MG124645
ANDRÉ LUIZ HESPANHOL TAVARES - RJ109359
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EM
.
OPERAÇÃO
"KRYPTOS".
HABEAS
CORPUS
NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. RÉ FORAGIDA. PARTICIPAÇÃO
DA
AUDIÊNCIA
POR
MEIO
DE
VIDEOCONFERÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
PRISÃO
MIGRATÓRIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO DE PRÉVIA
INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. INVIABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso em
, no qual se pleiteava a nulidade da
habeas corpus
audiência de instrução e julgamento realizada sem a participação da
agravante.
2. A defesa alegou que a agravante não se encontra foragida, pois está
detida no exterior por questões migratórias, e que deveria ter sido garantida
sua participação na audiência por videoconferência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da
agravante à audiência de instrução, por estar supostamente detida em país
estrangeiro, configura nulidade processual e (ii) verificar se há ilegalidade
flagrante na negativa de sua participação virtual no referido ato judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência dos egrégios Superior Tribunal de Justiça e
Supremo Tribunal Federal entende que o réu não tem direito a escolher o
meio pelo qual participará de audiência, seja presencial ou virtual.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é possível
reconhecer nulidade da audiência de instrução e julgamento por ausência de
Documento eletrônico VDA50199927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:22
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 33fd7b5d-1ff1-49d5-b2a2-6c667f74536f

réu que se encontra foragido, sobretudo quando regularmente assistido por
advogado constituído.
6. A condição da agravante não justifica que a sua participação na
audiência deva ser por videoconferência, porquanto inexiste comprovação de
que sua detenção no exterior seja impeditivo intransponível para seu retorno
ao Brasil.
7. Inexiste previsão normativa que imponha a intimação da defesa
para sessões de julgamento de agravo regimental criminal, sendo pacífico o
entendimento de que cabe ao advogado acompanhar o andamento processual
pelo site do STJ, no qual a data do julgamento é disponibilizada com até 48
horas de antecedência.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel
Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Impedido o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50199927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:22
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 33fd7b5d-1ff1-49d5-b2a2-6c667f74536f

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 211491 - RJ (2025/0048808-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA
ADVOGADOS
: CIRO COSTA CHAGAS - MG124645
ANDRÉ LUIZ HESPANHOL TAVARES - RJ109359
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EM
.
OPERAÇÃO
"KRYPTOS".
HABEAS
CORPUS
NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. RÉ FORAGIDA. PARTICIPAÇÃO
DA
AUDIÊNCIA
POR
MEIO
DE
VIDEOCONFERÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
PRISÃO
MIGRATÓRIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO DE PRÉVIA
INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. INVIABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso em
, no qual se pleiteava a nulidade da
habeas corpus
audiência de instrução e julgamento realizada sem a participação da
agravante.
2. A defesa alegou que a agravante não se encontra foragida, pois está
detida no exterior por questões migratórias, e que deveria ter sido garantida
sua participação na audiência por videoconferência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da
agravante à audiência de instrução, por estar supostamente detida em país
estrangeiro, configura nulidade processual e (ii) verificar se há ilegalidade
flagrante na negativa de sua participação virtual no referido ato judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência dos egrégios Superior Tribunal de Justiça e
Supremo Tribunal Federal entende que o réu não tem direito a escolher o
meio pelo qual participará de audiência, seja presencial ou virtual.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é possível
reconhecer nulidade da audiência de instrução e julgamento por ausência de
Documento eletrônico VDA49896478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:40
Código de Controle do Documento: 69ceb487-f0c9-4396-ae87-5e8ac7e4c2a0

réu que se encontra foragido, sobretudo quando regularmente assistido por
advogado constituído.
6. A condição da agravante não justifica que a sua participação na
audiência deva ser por videoconferência, porquanto inexiste comprovação de
que sua detenção no exterior seja impeditivo intransponível para seu retorno
ao Brasil.
7. Inexiste previsão normativa que imponha a intimação da defesa
para sessões de julgamento de agravo regimental criminal, sendo pacífico o
entendimento de que cabe ao advogado acompanhar o andamento processual
pelo site do STJ, no qual a data do julgamento é disponibilizada com até 48
horas de antecedência.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MIRELIS YOSELINE DIAS
ZERPA contra decisão de fls. 183/185 (e-STJ), que negou provimento ao recurso em
habeas corpus.
Consta dos autos que a defesa impetrou
contra decisão do juízo
habeas corpus
de primeiro grau que negou o pedido de suspensão e indeferiu a participação da ora
agravante, por meio de videoconferência, na Audiência de Instrução e Julgamento da
Ação Penal n. 5012025-19.2022.4.02.5101, relativa à Operação "Kryptos".
O Tribunal Regional Federal da 2a Região, por unanimidade, denegou a ordem
do
n. 5014754-24.2024.4.02.0000/RJ. Segue a ementa do acórdão (e-STJ,
Habeas Corpus
fl. 85):

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. RELACIONADO À OPERAÇÃO
“KRYPTOS”. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO A SER REALIZADA
DE FORMA PRESENCIAL. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO POR MEIO
TELEPRESENCIAL. RÉ FORAGIDA SUPOSTAMENTE PRESA NO EXTERIOR, À
ÉPOCA DO ATO INSTRUTÓRIO, POR QUESTÕES MIGRATÓRIAS. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1 . Habeas corpus impetrado em favor de paciente foragida, com mandado de prisão em
aberto desde agosto de 2021, pedindo a nulidade de audiência de instrução e julgamento
realizada na modalidade presencial, ante negativa ao pedido de ela participasse, dela de
forma telepresencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o fato de ré foragida estar detida no
exterior por questões migratórias lhe confere o direito a realização da audiência de instrução
Documento eletrônico VDA49896478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:40
Código de Controle do Documento: 69ceb487-f0c9-4396-ae87-5e8ac7e4c2a0

e julgamento de forma telepresencial; (ii) estabelecer se o deferimento de participação de
corréu através de link em audiência presencial fere o princípio da isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o réu foragido
não tem direito a escolher o meio pelo qual participará de audiência de instrução, seja
presencial ou virtual, conforme os precedentes do STF e STJ.
4. Como já havia definido esta Corte recentemente, em outro writ impetrado em favor da
paciente, o pedido de participação telepresencial da paciente, foragida desde 2021, não
encontra amparo na legislação pátria, sendo insuficiente para justificar a modificação da
modalidade da audiência presencial (a qual é a regra) a alegação de que não poderia
participar do ato presencialmente por estar presa, por questões migratórias, no país em que
está homiziada.
5. Mesmo que a paciente estivesse de fato presa no exterior à época da audiência
realizada (o que não restou comprovado neste feito através de prova pré-constituída), diante
da data em que ela foi marcada e da motivação da prisão (irregularidade migratória), ela
poderia ter participado dela presencialmente ou por videoconferência (comparecendo a sede
do foro do endereço de residência indicado no Brasil) se esta fosse sua vontade, bastando,
em tese, concordar com a deportação.
6. A modificação da modalidade da audiência para virtual não seria sequer suficiente
para garantir a participação da paciente, que dependeria de atos das autoridades do país
onde, em tese, está presa para deportação. Não cabe sujeitar a apuração e punição do
cometimento de crime em solo nacional, sob jurisdição brasileira, a decisão de outro Estado,
sob pena de macular a própria soberania nacional.
7. A ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, não sendo legítimo que a paciente,
mesmo esteja presa no exterior, se aproveite disto - o que só estaria ocorrendo em vista de
sua própria vontade de permanecer naquele país no qual está homiziada - para paralisar a
persecução penal, condicionando seu prosseguimento a medidas de Estado estrangeiro.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

No recurso ordinário, a defesa alegou, em síntese, que a ora agravante não se
encontra foragida, pois viajou para os Estados Unidos antes que a Operação "Kryptos"
fosse deflagrada, e que ela se encontra detida em outro país por questões migratórias
contra a sua vontade, o que impossibilita a sua participação nas audiências designadas.
Sustentou que cabe ao Estado brasileiro garantir a sua participação aos atos
judiciais, pois, caso contrário, haveria evidente violação ao princípio da autodefesa.
Alegou, ainda, estar sendo vítima de tratamento distinto, pois foi concedido ao corréu a
possibilidade de participar da audiência por meio telepresencial.
Por tais razões, requereu liminarmente a suspensão da ação penal até o
julgamento de mérito deste recurso, visto que há outra audiência designada para a data de
08 de julho de 2025. No mérito, pugnou seja concedida a ordem de
para
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49896478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:40
Código de Controle do Documento: 69ceb487-f0c9-4396-ae87-5e8ac7e4c2a0

reconhecer a nulidade do ato de instrução realizado sem a possibilidade de participação
da agravante.
Na sequência, o recurso em
foi desprovido por decisão
habeas corpus
monocrática do eminente Ministro Messod Azulay Neto, que após, se declarou suspeito
para prosseguir na condução dos feitos relacionados à Operação "Kryptos" (e-STJ, fl.
227).
Nas razões do presente agravo regimental, a defesa alega que "[...] os
elementos constantes dos autos demonstram que sua ausência do território nacional
decorreu de circunstâncias anteriores e desvinculadas da persecução penal, sendo
(e-STJ,
incompatível com os pressupostos legais que configuram o estado de foragido."
fl. 196).
Afirma que "[...] não obstante o fato de a Agravante não guardar condição de
foragida, reforça-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou o entendimento
acerca da possibilidade de participação de réu foragido na audiência de instrução e
(e-STJ, fl. 197).
."
julgamento
Pleiteia a oportunidade de apresentar sustentação oral pela defesa-técnica.
Requer, portanto, a reconsideração da decisão agravada.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo
regimental (e-STJ, fls. 240/243).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos da parte agravante, não se vislumbra elementos
hábeis a alterar a decisão monocrática. Ao contrário, os argumentos ali externados
merecem ser ratificados por este egrégio Colegiado Julgador.
Extrai-se dos autos que a agravante pleiteia a reconsideração da decisão
agravada, a fim de que haja a nulidade do ato de instrução realizado sem a possibilidade
de participação da agravante, uma vez que "[...] o reconhecimento da possibilidade de
sua participação, inclusive por meio remoto, nos termos do entendimento consolidado
(e-STJ, fl.
pelo Supremo Tribunal Federal, impondo se a reforça da decisão impugnada."
198).
Documento eletrônico VDA49896478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:40
Código de Controle do Documento: 69ceb487-f0c9-4396-ae87-5e8ac7e4c2a0

Por oportuno, transcreve-se o seguinte trecho da decisão monocrática
agravada (e-STJ, fls. 184/185, grifos):

Não verifico ilegalidade na realização da audiência de instrução e julgamento sem a
participação da recorrente, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida no presente
caso.
O direito de presença do réu é decorrente do princípio da autodefesa, que deve ser
observado a fim de garantir que ele tome ciência do ato a ser realizado para que possa
exercer ou não o seu direito, o qual não é absoluto.
Na hipótese, a recorrente possui advogado constituído nos autos, que foi devidamente
intimado das audiências designadas, mas, segundo a defesa, ela não compareceu ao ato por
.
estar detida em outro país por questões migratórias
Todavia, conforme ponderado pelo Tribunal de origem, diante da notícia de que a
motivação da prisão da recorrente no exterior é decorrente unicamente de irregularidade
migratória, não restou demonstrado nos autos a sua absoluta impossibilidade de retornar ao
Brasil.
De outro lado, verifico que a recorrente, mesmo antes de ter sido detida nos Estados
Unidos, teve a oportunidade de se apresentar à Justiça Brasileira, conforme inclusive
determinado em outros autos - RHC n. 186.359/RJ - e não o fez, o que ensejou novo decreto
de prisão em seu desfavor.
Nesse cenário, em que pese a alegação da defesa no sentido de que a paciente foi para
outro país antes da deflagração da Operação Kryptos, tal situação não altera o seu
de
status
foragida, pois mesmo tendo tomado conhecimento das investigações posteriormente, não se
.
apresentou às autoridades brasileiras quando determinado
Assim, o simples fato de estar foragida é fundamento suficiente para justificar o
indeferimento da suspensão da audiência de instrução e julgamento em razão de sua
, pois não lhe é facultado escolher por qual meio participar do ato judicial.
ausência ao ato

[...]
Por fim, a alegação de que estaria recebendo tratamento distinto não encontra respaldo
nos autos, pois o corréu, a quem foi garantida a participação na audiência por meio de
videoconferência, não se encontra foragido.

No que concerne ao suposto direito da ré de participar de uma audiência
virtual enquanto estiver foragida, não se ignora o entendimento do egrégio Supremo
Tribunal Federal no julgamento do
n. 233.191/SP, emitido sem efeito
Habeas Corpus
vinculante ou repercussão geral, em que, por maioria de votos, concluiu no sentido de
que: "A condição do réu foragido não implica renúncia tácita ao direito de presença e
participação em audiência virtual, especialmente quando o acesso é previamente
Documento eletrônico VDA49896478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:40
Código de Controle do Documento: 69ceb487-f0c9-4396-ae87-5e8ac7e4c2a0

requerido pela defesa." (HC 233191, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma,
julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-06-2024
PUBLIC 21-06-2024).
Cumpre ressaltar que existem, em sentido oposto, decisões recentes do
Supremo Tribunal Federal que consideram inviável a realização de audiências por
videoconferência com réus foragidos.
A título de exemplo, cito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO POR
DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II e IV,
COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP), EM CONCURSO
FORMAL (ART. 70 DO CP). RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR
VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 565
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – Trata-se de paciente acusado pela suposta prática de dupla tentativa de homicídio
duplamente qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código
Penal - CP), em concurso formal (art. 70 do CP). Durante a Audiência de Instrução,
Interrogatório, Debates e Julgamento, ocorrida em
, a defesa requereu que o
16/4/2024
paciente fosse interrogado por videoconferência, mas o pleito foi indeferido.
II – A Constituição Federal - CF assegura aos litigantes e aos acusados em geral o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV, CF). A
ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de
audiência e do direito de presença.
III – No caso, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos da ação penal,
está foragido desde quando foi decretada a sua prisão preventiva. E, nessa condição, busca a
garantia do direito de ser interrogado por meio virtual, o que não encontra respaldo nem no
ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
IV – Nesse contexto, incide a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal,
segundo a qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para
que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária
interesse”. Com efeito, não se há falar em nulidade quando a ausência proposital do réu
acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento
sedimentado no Supremo Tribunal Federal.
V – Agravo regimental improvido.
(HC 243295 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-
2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO
CONSTITUÍDO
NOS
AUTOS.
PEDIDO
DE
INTERROGATÓRIO
POR
VIDEOCONFERÊNCIA
INDEFERIDO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
Documento eletrônico VDA49896478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:40
Código de Controle do Documento: 69ceb487-f0c9-4396-ae87-5e8ac7e4c2a0

1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF,
art. 5o, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos
da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente
caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada
pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por
videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu.
2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da
cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual
concorreu em sua produção (CPP, art. 565).
3. Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da
audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do
contraditório.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 238659 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado
em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-04-2024 PUBLIC 17-04-
2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE FORAGIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE RÉU FORAGIDO EM AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO
DA BOA-FÉ OU DA LEALDADE. APROVEITAMENTO DE NULIDADE PELA
PARTE QUE LHE DEU CAUSA: IMPOSSIBILIDADE (ART. 565 DO CPP).
1. Mostra-se válida a prisão preventiva baseada no risco à ordem pública, diante da
gravidade concreta do delito, e no risco à aplicação da lei penal, por encontrar-se foragida a
paciente.
2. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, inexiste direito subjetivo do réu
foragido à participação em audiência virtual, consideradas a ausência de previsão legal e a
necessidade de resguardar a boa-fé e a lealdade processuais.
3. O art. 565 do Código de Processo Penal prevê a impossibilidade de aproveitamento,
pela parte, de nulidade a que tenha dado causa.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC 226723 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 20-
05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2024 PUBLIC 28-06-2024).

No caso em questão, inexiste fundamentação legal ou fática que justifique
permitir à agravante, descumprindo seu dever de boa-fé objetiva, esquivar-se da ordem
judicial de prisão e, ainda assim, valer-se de artifícios legais para comparecer
virtualmente ao juízo, aproveitando-se do direito constitucional à ampla defesa, mesmo
na condição de foragida.
Documento eletrônico VDA49896478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:40
Código de Controle do Documento: 69ceb487-f0c9-4396-ae87-5e8ac7e4c2a0

De fato, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que réu foragido não possui direito à participação virtual em audiência quando
possui advogado constituído nos autos.
Com efeito: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o
interrogatório por videoconferência não é cabível para réus com mandado de prisão não
cumprido, pois comprometeria o dever de boa-fé objetiva nas relações processuais e
violação do princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza."(AgRg no
HC n. 991.660/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
13/5/2025
19/5/2025
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU FORAGIDO, PLEITO DE
REALIZAÇÃO
DE
INTERROGATÓRIO
POR
MEIO
AUDIOVISUAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Registre-se que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido
de não ser possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu
foragido que possui advogado constituído nos autos, não sendo legítimo que o paciente se
aproveite dessa situação para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria
verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. Em
outras palavras, a ninguém é dado o beneficiar-se da própria torpeza (AgRg no HC n.
825.382/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
).
22/09/2023
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 943.720/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
4/11/2024
.)
6/11/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO NA
AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
RÉU FORAGIDO. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. PRINCÍPIO NEMO AUDITUR
PROPRIAM TURPITUDINEN ALLEGANS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus, em razão de seu caráter célere, pressupõe a apresentação de prova
pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da ordem. Neste caso, o
impetrante não juntou aos autos a documentação necessária para demonstração inequívoca
das alegações, o que inviabiliza a apreciação do pedido nos termos postulados.
2. O direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa,
na sua vertente da autodefesa, pois permite a participação ativa do réu, dando-lhe a
possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for
o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Entretanto, não se
trata de um direito absoluto, sendo legítima a restrição, quando houver fundado motivo.
Documento eletrônico VDA49896478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:40
Código de Controle do Documento: 69ceb487-f0c9-4396-ae87-5e8ac7e4c2a0

3. Neste caso, o pedido de oitiva por videoconferência formulado pela defesa, a pretexto
de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, visa, em verdade, participação do
réu foragido na audiência de instrução.
4. Assim, a pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais, busca-se a
chancela do Poder Judiciário para permitir que o réu permaneça foragido e, mesmo assim,
participe da audiência. Cumpre destacar que a participação presencial do acusado na
audiência não está proibida, de maneira que não há prejuízo ao exercício das garantias do
contraditório e da ampla defesa.
5. Além disso, não é lícito à parte argumentar em favor do reconhecimento de um vício
para obter benefício contrário ao ordenamento jurídico, que, neste caso, é o de continuar se
furtando ao cumprimento da prisão preventiva, sob penda de violação ao princípio de que
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem
allegans).
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 761.853/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/8/2022
22/8/2022

Além disso, no que tange à alegação de que a agravante não se encontra
foragida, fundamentou o Tribunal de origem (e-STJ, fls. 76/83):

Inicialmente, friso que, em
3 , e s t a Segunda Turma Especializada, de
29/01/2024
forma unânime, analisando habeas corpus anterior, autuado sob o no 5013212-
05.2023.4.02.0000, impetrado pela defesa da paciente, não reconheceu ilegalidade no
indeferimento da participação dela - à época com paradeiro desconhecido e pendendo, desde
agosto de 2021, cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor (o qual
permanece em aberto) - por meio de videoconferência em audiência a ser realizada na
modalidade presencial.
[...]
Assim, resta claro que não cabe rediscutir a condição de foragida da paciente (já firmada
e reafirmada por esta Corte); que não foi autorizado pelos Tribunais Superiores que as
defesas escolham por qual meio serão realizados os atos de instrução; que réus naquela
condição podem participar remotamente da AIJ, através de link externo, desde que ela seja
realizada na modalidade telepresencial (não sendo este o presente caso); que a prisão para
fins de deportação/extradição no estrangeiro não representa impeditivo intransponível para
retornar ao país (bastando que não recorra) e que a negativa da participação nos moldes em
que foi requerida não viola o exercício de autodefesa, o contraditório ou o devido processo
.
legal
Nesse passo, cumpre frisar que também nestas impetrações, as quais deveriam ter sido
instruídas com provas pré-constituídas do alegado, não foi juntado qualquer comprovante de
que a paciente permanecia segregada no exterior - seja em
(evento 1,
08/10/2024
TERMOAUD4), seja em
(evento 1, TERMOAUD5) - quando as audiências que
15/10/2024
se pretendem anular foram realizadas, de modo que nem restou comprovada a premissa
sobre a qual a defesa ampara as teses apresentadas.
[...]
Documento eletrônico VDA49896478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:40
Código de Controle do Documento: 69ceb487-f0c9-4396-ae87-5e8ac7e4c2a0

Da mesma forma já tratado de forma minuciosa naquele voto, cujos fundamentos adotei,
a impossibilidade de a persecução penal ficar paralisada, com prejuízo aos corréus no
tocante à duração razoável do processo, com prazo prescricional correndo, aguardando
autorização e providências de autoridade estrangeira para que réu foragido participe
virtualmente de audiência da qual só não compareceu presencialmente porque quer
continuar se furtando à aplicação da lei penal (ainda que não seja claro se responde preso ao
processo de deportação, é fato incontroverso que se opõe a ele e só por isso ainda está nos
), de modo que não cabe aqui repetir aquelas considerações.
EUA

Como se vê, a Corte de origem, amparada pela análise do conjunto fático-
probatório presente nos autos, concluiu que a agravante encontra-se foragida, com
mandado de prisão em aberto desde 2021, e que a alegação de que estaria detida por
questões migratórias no exterior — fato não comprovado nos autos por meio de
documentação pré-constituída — não seria, por si só, obstáculo à sua participação no ato
judicial.
Ora, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões
apresentadas pela defesa é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos
autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.
Dado muito bem exposto, destaca-se o seguinte trecho do parecer do
Ministério Público Federal (e-STJ, fl. 241):

De início, verifica-se que o recorrente não apresentou razões hábeis a infirmar a
conclusão extraída da decisão recorrida. Conforme observado na decisão agravada, a ré se
encontra foragida desde 2021, não possuindo o direito de escolher o meio pelo qual
participará de audiência de instrução, seja presencial ou virtual. Ademais, a alegação de que
a paciente está presa por questões migratórias em outro país, o que não teria sido
comprovado nos autos por meio de prova pré-constituída, não seria impeditivo para sua
participação ao ato judicial, pois bastaria, em tese, concordar com a deportação.

Por fim, quanto ao pedido de oferecimento da sustentação oral pela defesa
técnica, na sessão de julgamento, o Superior Tribunal de Justiça implementou
funcionalidade, na plataforma de julgamento eletrônico, que permite à defesa possa
enviar arquivo de áudio ou vídeo com sua sustentação oral, independentemente de prévio
requerimento ou autorização judicial.
O pedido de notificação da data e horário da sessão de julgamento não
encontra previsão no Regimento Interno do egrégio Superior Tribunal de Justiça
(RISTJ). Nos termos do art. 91 do RISTJ, independem de pauta o julgamento de habeas
Documento eletrônico VDA49896478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:40
Código de Controle do Documento: 69ceb487-f0c9-4396-ae87-5e8ac7e4c2a0

, recurso em
, conflitos de competência e de atribuições e exceções
corpus
habeas corpus
de suspeição e impedimento. Assim, a defesa deverá acompanhar a página do STJ, em
que constará a data de eventual julgamento colegiado com até 48h de antecedência. Caso
haja interesse em proferir sustentação oral, deverão ser observados os procedimentos das
sessões por videoconferência previstos na Resolução STJ/GP no 19, de
.
27/08/2020
Com efeito: "É incabível o pedido de intimação prévia da data de realização
da sessão de julgamento do recurso, porque o julgamento do agravo regimental na esfera
criminal, embora admita a sustentação oral, independe de prévia inclusão em pauta, uma
vez que são levados em mesa para julgamento, nos termos do artigo 258 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça."(AgRg no HC n. 902.159/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/10/2024
29/10/2024
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49896478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:40
Código de Controle do Documento: 69ceb487-f0c9-4396-ae87-5e8ac7e4c2a0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 211.491 / RJ
Número Registro: 2025/0048808-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
5012025192022402510 50120251920224025101 50147542420244020000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA
ADVOGADOS
: CIRO COSTA CHAGAS - MG124645
ANDRÉ LUIZ HESPANHOL TAVARES - RJ109359
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA
ADVOGADOS : CIRO COSTA CHAGAS - MG124645
ANDRÉ LUIZ HESPANHOL TAVARES - RJ109359
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50167326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:25
Código de Controle do Documento: 9e47938d-d01c-4554-9fb0-02420b4d6b1e

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Impedido o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:25
Código de Controle do Documento: 9e47938d-d01c-4554-9fb0-02420b4d6b1e